Tribunal: STF
Processo: ARE 689593
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Fiscalização do empregador. Revista. Abusividade da medida não caracterizada. Dever de indenizar. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal Superior do Trabalho, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que, a despeito de os empregados terem direito à intimidade e à privacidade no ambiente de trabalho, a revista das bolsas na saída do expediente, no caso, não se caracterizaria como medida abusiva, haja vista a possibilidade de ela ser evitada em razão do fornecimento de armários pelo empregador aos empregados e, também, pela necessidade de sigilo que envolve a atividade desenvolvida pela empresa - produção de equipamentos aeronáuticos para os setores civil e militar. 



    2. Para divergir desse entendimento e acolher a tese do agravante de que a medida adotada pela empresa agravada seria desproporcional e violaria o respeito à dignidade humana, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.